Tribunal: TJES
Processo: 5006236-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006236-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: ELIAS AUGUSTO DA CRUZ PORTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD E RENAJUD. RESPOSTA NEGATIVA.

SUSPENSÃO DO FEITO.
RECURSO

conhecido e

DES
provido
.

I -

É sabido que em sede de
processo de execução
, conforme apregoa o
inciso

III
, do art.
921
, do Código de Processo Civil, “
Art. 921.
Suspende-se a execução:
(...)
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

II –
A despeito da alegação recursal,
houve realização de consulta no sistema INFOJUD
pelo Juízo de origem
, contudo, com resposta negativa, que aliado aos demais inexitosos resultados em bancos de dados outros
postos à disposição do Juízo
,
a exemplo também do SISBAJUD,
subsidiou a
irretocável
decisão de suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC.

III -
Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente de reforma do
decisum
agravado para que seja afastada a suspensão da
respectiva
execução e o início da contagem da prescrição intercorrente,
eis que não localizados bens penhoráveis do executado.

I
V -
Agravo de instrumento

conhecido e

desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006236-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: ELIAS AUGUSTO DA CRUZ PORTO

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de recurso interposto em razão
de
d
e
c
i
sã
o
proferida em
feito executivo
de título extrajudicial
manejado
por
DACASA FINANCEIRA S/A
em face de
ELIAS AUGUSTO DA CRUZ PORTO,
cujo
decisum

determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com esteio no artigo 921, inciso III, do CPC.

Nas razões de recurso alegou
a
DACASA FINANCEIRA S/A
, em síntese,
que
“
o Juízo a quo de forma inexplicável ordenou a suspensão do feito, sem ao menos, intimar a Agravante para que pudesse realizar a consulta eletrônica no sistema INFOJUD, obstando os atos executivos em face do Agravado”.

D
ecisão na qual fora o recurso recebido somente em seu efeito devolutivo.

Sem c
ontrarrazões
.

D
e pronto, adianto que minha compreensão é no sentido de que este recurso não merece provimento,
eis que a postura judicante do magistrado o aquo encontra-se subsidiada na legislação pátria
.

Pois bem.
É sabido que em sede de
processo de execução
, conforme apregoa o
inciso

III
, do art.
921
, do Código de Processo Civil,
“
Art. 921.
Suspende-se a execução:
(...)
III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”.

Na hipótese,

c
onsta
dos autos do feito de origem
pleito da ora recorrente de
“
consulta eletrônica junto ao INFOJUD e RENAJUD, com o intuito de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer o débito em litígio”.

Ato contínuo,
ao analisar o pleito vertido em tal petitório, fora proferida a decisão ora vergastada, cujo excerto, no que
ora
interess
a,
assim extern
a
:

“
Na petição id 23752528 o Credor formalizou requerimento de pesquisa on-line nos sistemas INFOJUD e RENAJUD.

Procedi neste dia a consulta nos sistemas anunciados e constatei a ausência de declaração apresentada nos últimos anos e ausência de registro no
RENAJUD
.

A bem da verdade, os autos revelam as frustrações na busca da satisfação do CREDOR, apesar das diligências empreendidas”.

Como se vê,
a despeito
da alegação
nas razões deste agravo de instrumento
de que o magistrado primevo não teria realizado consulta eletrônica no sistema INFOJUD, o compulsar do feito de origem não corrobora tal cenário.

Em verdade, o que ocorreu é que
houve realização de consulta no sistema INFOJUD, contudo, com resposta negativa, que aliado aos demais inexitosos resultados em bancos de dados outros
postos à disposição do Juízo
,
a exemplo também do SISBAJUD,
subsidiou a
irretocável
decisão de suspensão do feito com fulcro no art. 921, III, do CPC.

Sendo assim, não merece amparo a pretensão da recorrente de reforma do
decisum
agravado para que seja afastada a suspensão da
respectiva
execução e o início da contagem da prescrição intercorrente,
eis que não localizados bens penhoráveis do executado.

À luz do exposto
,
em sede de cognição sumária e aliado ao material probatório acostado
nesta irresignação
,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.